Tribunal: STF
Processo: ARE 1459138
Classe: ARE
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-10-10
Data de publicação: 2023-10-10

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão



    Trata-se de Agravo contra decisão que inadmitiu Recurso Extraordinário interposto em face de acórdão proferido pelo Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo.



    Na origem, o MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO ajuizou ação civil pública (Doc. 2) em face do MUNICÍPIO DE BATATAIS, alegando que, na referida cidade, há loteamentos populares antigos e que foram entregues sem infraestrutura, sendo que os proprietários constroem seus comércios sem projetos e sem autorização da Prefeitura Municipal. 



    Diante disso, afirma que o comércio toma irregularmente o espaço das residências nas zonas em que as últimas deveriam predominar (ou ser exclusivas) para habitação, trazendo consigo tráfego, emissão de gases, poluição, barulho e agitação em detrimento do zoneamento, do sossego e do conforto de um bairro residencial. 



    Narra que, em razão dessa situação, foi apresentado o projeto de Lei 3.328/2012, que culminou na aprovação da Lei Municipal 3.079/10, a qual altera e disciplina a Urbanização, o Uso e Ocupação do Solo Urbano e dá outras providências. Entretanto, não se pôde saber ao certo se a Lei municipal 3.079/10 teve por escopo apenas beneficiar os imóveis residenciais com atividades comerciais (lei de efeito concreto), sem o devido estudo de viabilidade para demonstrar o nível de perturbação. Além disso, não se sabe ao certo se os estabelecimentos estão regularizados junto a Prefeitura Municipal com o devido alvará de funcionamento (provisório ou definitivo) e se houve o necessário Estudo de Impacto de Vizinhança (E.I.V). 



    Por isso, a Prefeitura municipal foi notificada de forma reiterada para prestar informações acerca das alegações do MP, mas manteve-se inerte.



    Assim, o Parquet requereu, liminarmente, a condenação do Município na obrigação de fazer consistente em apresentar em Juízo - no prazo máximo de 60 (sessenta) dias - a relação dos estabelecimentos que foram beneficiados pela Lei 3.147/12, bem como aqueles inseridos na relação juntada aos autos, descrevendo o nível de incomodidade (artigo 6° da Lei 2.877/06) de cada um deles e fornecendo documentalmente o respectivo alvará de funcionamento (provisório ou definitivo), o estudo de impacto de vizinhança, o estudo de impacto ambiental (quando for o caso), a licença expedida pela CETESB e pelo Corpo de Bombeiros (nos estabelecimentos que dela necessitem).



    Requereu, ainda, em sede liminar, que, caso inexistente a documentação necessária e prevista em lei, seja a ré condenada, no prazo máximo de 180 dias, a regularização dos estabelecimentos quanto à expedição de alvará, estudo do impacto de vizinhança e estudo de impacto ambiental (bem como obtenção do alvará da CETESB e do Corpo de Bombeiros, quando for o caso), tudo sob pena de pagamento de multa diária no valor de R$ 1.000,00 (mil reais). 



    Ao final, pediu a confirmação integral da liminar, com a condenação da Prefeitura ao cumprimento de obrigação de fazer, consistente em promover a adaptação das vias públicas e demais obras necessárias decorrentes dos impactos de vizinhança realizados, sob pena de pagamento de multa cominatória diária no valor de R$ 1.000,00 (mil reais) corrigida monetariamente, que deverá reverter ao Fundo Municipal do Meio Ambiente. 



    A liminar foi parcialmente deferida somente para determinar ao réu a apresentação da documentação requerida pelo MP (Doc. 12).



    Inicialmente, os documentos foram apresentados parcialmente pelo Município. Após várias manifestações das partes no processo, o MP alegou que o processo tramita há longos anos sem que a medida liminar fosse integralmente cumprida. O Município afirmou ter cumprido a liminar de forma integral.



    Todavia, o MP apontou descumprimento (I) da obrigação de fornecer o alvará de funcionamento a vários estabelecimentos comerciais, pois o procedimento, na maioria, ou está em "andamento" ou "encaminhado para fiscalização", assim como (II) o descumprimento da obrigação de obter o Estudo de Impacto de Vizinhança, já que em boa parte os estabelecimentos estão apenas "notificados" ou "pendentes de fiscalização"). 



    Por fim, requereu a procedência dos pedidos.



    A sentença julgou parcialmente procedente os pedidos para (fls. 6-7, Doc. 153):



    (a) “condenar o Município de Batatais na obrigação de fazer, consistente em promover a regularização dos estabelecimentos objeto dos autos, apresentando em Juízo a comprovação de análise e concessão ou não de alvará de funcionamento aos estabelecimentos comerciais cujo status de tal regularização constam como ‘em andamento’ ou ‘encaminhado para fiscalização’";



    (b) [determinar] “a comprovação da análise da necessidade de realização ou não do Estudo de Impacto de Vizinhança, Estudo de Impacto Ambiental (quando for o caso), licença expedida pela CETESB e pelo Corpo de Bombeiros (quando for o caso), daqueles estabelecimentos que constam apenas como "notificados" ou "pendentes de fiscalização".



    O Juízo sentenciante concedeu prazo de 180 dias para o cumprimento das determinações acima, contado a partir da intimação da ré acerca da sentença, tudo sob pena de imposição de multa diária no valor de R$ 1.000,00 (mil reais). 



    Interposta Apelação pelo Município, o Tribunal de origem deu-lhe parcial provimento, unicamente para reduzir o valor da multa imposta pela sentença.



    Eis a ementa do acórdão (fl. 2, Doc. 168):



    “APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. MUNICÍPIO DE BATATAIS. REGULARIZAÇÃO DE ESTABELECIMENTOS COMERCIAIS. COMPROVAÇÃO DE ANÁLISE E CONCESSÃO DE ALVARÁ DE FUNCIONAMENTO E DA NECESSIDADE DE ESTUDO DE IMPACTO DE VIZINHANÇA. SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA PARCIAL. IMPOSSIBILIDADE DE REFORMA. Sem arguição de preliminares. No mérito, sentença confirmada por seus próprios fundamentos, salvo em relação ao valor da multa. Direito à moradia que figura como garantia fundamental (CF, art. 6º), incluída habitação digna e adequada. Competência dos Municípios para promoção do adequado ordenamento territorial, mediante planejamento e controle da ocupação do solo urbano, garantindo o bem-estar de seus habitantes (CF, arts. 23, IX e X, 30, VIII, e 182, caput). Lei Orgânica de Batatais que previa políticas de habitação condicionando-a à aprovação de projetos de implantação de obras que tivessem significativa repercussão no meio ambiente ou sobre a infraestrutura urbana, e que deveriam estar acompanhados de prévio Estudo de Impacto de Vizinhança (Lei Federal 10.257/01, arts. 36, 37 e 38). Dever constitucional e infraconstitucional do ente municipal acerca da política habitacional, que tem íntima relação com a regularização dos estabelecimentos comerciais empreendidos mediante a devida expedição de Alvará de Funcionamento e a verificação do correspondente Estudo de Impacto de Vizinhança. Prazo para o cumprimento da obrigação que está absolutamente dentro da razoabilidade. Multa aplicada que, portanto, é decorrência da desídia do Ente Público, o qual, porém, providenciou medidas para o cumprimento da obrigação. Multa que, portanto, deve ser reduzida à metade (1/2). Sentença parcialmente reformada. Recurso parcialmente provido.”



    No Recurso Extraordinário (Doc. 173), com fundamento no art. 102, III, “a”, da Constituição Federal, o MUNICÍPIO DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE BATATAIS/SP aponta violação aos arts. 2º; 6º; 23, IX e X; 30, VIII; 70, III e VI; e 182, caput, e § 1º, da CF/1988, aduzindo que o acórdão recorrido interfere de forma direta nas decisões de políticas públicas do Município (fl. 8, Doc. 173).



    Argumenta que “a Constituição Federal, em seus arts. 23 (incisos IX e X), 29 e 30 (inciso VIII), atribui aos Municípios a prerrogativa (dever-poder) de organização sobre questões de interesse local. Neste caso, não cabe ao acórdão, com todo o respeito ao papel fundamental (…) que o Poder Judiciário possui no cenário constitucional brasileiro, criar obrigações que são cabíveis exclusivamente ao Poder Executivo” (fl. 8, Doc. 173).



    Ressalta que “o Poder Público apresentou proatividade, juntando robusta documentação a atestar que o Recorrente está tomando todas as providências necessárias ao caso. Isto é, os termos das decisões, análise e concessão ou não, da análise da necessidade de realização ou não, foram devidamente atestados, pois há grande elemento probatório a atestar o avanço do Município na consecução dessas medidas” (fl. 14, Doc. 173).



    Assim, defende que o acórdão recorrido deve ser reformado, “a fim de se preservar a autonomia municipal e a estabilidade financeira e orçamentária do Recorrente” (fl. 17, Doc. 173).



    Realça, por fim, que a determinação de astreintes na forma como procedida pelo Tribunal de origem “é fato que onera ainda mais a Administração, pondo em segundo plano o interesse social, em virtude de mais um gasto desnecessário (e de grande vulto) de erário” (fl. 18, Doc. 173).



    O Juízo de origem inadmitiu o RE ao fundamento de que (a) “os argumentos expendidos não são suficientes para infirmar as conclusões do v. acórdão combatido que contém fundamentação adequada para lhe dar respaldo, tampouco ficando evidenciado o suposto maltrato às normas constitucionais enunciadas”; e (b) incide, no caso, o óbice da Súmula 280/STF (Doc. 183).



    No Agravo (Doc. 189), a parte recorrente sustenta que o acórdão recorrido violou dispositivos constitucionais, bem como não se aplica o impedimento do Enunciado 280/STF.



    É o relatório. Decido.



    No caso concreto, a sentença, confirmada pelo Tribunal de origem, condenou o Município de Batatais a (a) promover a regularização de loteamentos populares antigos e que foram entregues sem infraestrutura; (b) apresentar em Juízo a comprovação de análise e concessão ou não de alvará de funcionamento aos estabelecimentos comerciais cujo status de tal regularização constam como “em andamento” ou “encaminhado para fiscalização”; e (c) comprovar realização da análise da necessidade acerca de efetuar ou não do Estudo de Impacto de Vizinhança, Estudo de Impacto Ambiental (quando for o caso), licença expedida pela CETESB e pelo Corpo de Bombeiros (quando for o caso), daqueles estabelecimentos que constam apenas como "notificados" ou "pendentes de fiscalização, tudo no prazo de 180 dias, sob pena de multa diária no valor de R$ 1.000,00.



    Vejam-se os seguintes trechos do voto condutor do acórdão recorrido (fl. 8, Doc. 168):



    “O Município de Batatais, por meio de sua Lei Orgânica, assegura aos seus habitantes o direito à habitação (art. 4º) e se compromete, “no estabelecimento de diretrizes e normas relativas ao desenvolvimento urbano”, ao “pleno desenvolvimento das funções sociais da cidade e a garantia do bem estar dos seus habitantes” (art. 162, I) e a “promover programas de melhoria das condições habitacionais” (art. 165).



     Dentro dessa sistemática, a Lei Municipal nº 2.877, de 2006, e demais alterações, que disciplina a urbanização, o uso e ocupação do solo urbano, dispõe que: 



    […]



    Assim, haja vista o dever constitucional e infraconstitucional do apelante acerca da política habitacional, que, como visto, também guarda íntima relação com a regularização dos estabelecimentos comerciais empreendidos na zona urbana mediante a devida expedição de Alvará de Funcionamento e a verificação do correspondente Estudo de Impacto de Vizinhança, tais consectários não se coadunam ao status manifestado pela própria Municipalidade sobre a situação de simples “andamento” ou “encaminhado para fiscalização”, ou “notificados” ou “pendentes de fiscalização”. 



    O prazo para o cumprimento está absolutamente dentro da razoabilidade, sobretudo porque devida a obrigação de fazer tanto antes quanto posteriormente ao período de pandemia causado pela Covid-19, e não houve qualquer demonstração cabal acerca de eventual impossibilidade procedimental. 



    Sobre a fixação de multa, a lei que regulamenta a ação civil pública é categórica ao dispor que […]



    Contudo, não se pode olvidar, igualmente, as providências tomadas pela Municipalidade, conforme assentado, acerca do cumprimento parcial da obrigação, razão pela qual, em observância aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, deve ser a multa diária tal como fixada (R$ 1.000,00) reduzida à metade (1/2), de modo a reconhecerem-se os atos da Administração já efetivados e, ainda assim, preservar- se o caráter não apenas repressivo, mas, também, didático e preventivo da multa, a qual, aliás, deverá ser revertida em favor do Fundo Municipal do Meio Ambiente, conforme requerido na exordial. 



    Portanto, vislumbrada, em parte, verossimilhança nas razões recursais, de rigor reformar-se parcialmente a r. sentença, tão somente reduzindo-se a multa à metade, mantendo-se, no mais, os seus termos como proferidos.”



    Verifica-se, portanto, que o MUNICÍPIO DE BATATAIS foi condenado apenas a comprovar, no prazo de 180 dias, sob pena de multa diária de R$ 500,00, a concessão ou não de alvará de funcionamento, bem como a necessidade ou não de realização de Estudo de Impacto de Vizinhança, Estudo de Impacto Ambiental, licença expedida pela CETESB e pelo Corpo de Bombeiros, uma vez que a situação irregular dos imóveis já consta há muito tempo apenas como "notificados" ou "pendentes de fiscalização".



    Além disso, o acórdão assentou que tais pendências afrontam a Lei Municipal 2.877/2006, que disciplina a urbanização, o uso e ocupação do solo urbano. 



    A respeito dessa matéria, a orientação jurisprudencial desta CORTE consagra o entendimento de que o Poder Judiciário, em situações excepcionalíssimas, de grave risco para as pessoas, pode determinar que a Administração adote providências, para resguardar e assegurar direitos fundamentais. Confiram-se os seguintes precedentes de ambas as Turmas do STF:



    “DIREITO ADMINISTRATIVO. CONCURSO PÚBLICO. AVALIAÇÃO MÉDICA. RECURSO EXTRAORDINÁRIO INTERPOSTO SOB A ÉGIDE DO CPC/2015. ALEGAÇÃO DE OFENSA AO PRINCÍPIO DA SEPARAÇÃO DOS PODERES. CONTROLE DA LEGALIDADE DOS ATOS ADMINISTRATIVOS. VIOLAÇÃO INEXISTENTE. CONSONÂNCIA DA DECISÃO RECORRIDA COM A JURISPRUDÊNCIA CRISTALIZADA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. COMPROVAÇÃO DA CAPACIDADE FÍSICA. ANÁLISE DO EDITAL DO CERTAME. EVENTUAL VIOLAÇÃO REFLEXA DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA NÃO VIABILIZA O RECURSO EXTRAORDINÁRIO. AGRAVO MANEJADO SOB A VIGÊNCIA DO CPC/2015.



     1. O entendimento da Corte de origem, nos moldes do assinalado na decisão agravada, não diverge da jurisprudência firmada no Supremo Tribunal Federal. O exame da legalidade dos atos administrativos pelo Poder Judiciário não viola o princípio da separação de Poderes. Precedentes.



     (...)



    5. Agravo interno conhecido e não provido, com aplicação da penalidade prevista no art. 1.021, § 4º, do CPC/2015, calculada à razão de 1% (um por cento) sobre o valor atualizado da causa, se unânime a votação.” (RE 1.150.698-AgR, Rel. Min. ROSA WEBER, Primeira Turma, DJe de 13/3/2019)



    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Direito Administrativo. Servidores públicos. Parcelamento da remuneração. Controle judicial da legalidade dos atos administrativos do Poder Executivo. Possibilidade. Fundamentos do acórdão recorrido. Ausência de impugnação. Precedentes.



     1. O controle pelo Poder Judiciário de ato administrativo eivado de ilegalidade ou abusividade não viola o princípio da separação dos poderes.



     2. As razões adotadas como fundamento pelo acórdão recorrido não foram impugnadas adequadamente. Incidência da Súmula nº 283/STF.



     3. Agravo regimental não provido.



    4. Inaplicável o art. 85, § 11, do CPC, haja vista tratar-se, na origem, de mandado de segurança (art. 25 da Lei 12.016/09).” (ARE 1.130.557-AgR, Rel. Min. DIAS TOFFOLI, Segunda Turma, DJe de 3/12/2018)



    “AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. INOCORRÊNCIA. VIOLAÇÃO AO DEVIDO PROCESSO LEGAL E AO PRINCÍPIO DA LEGALIDADE. OFENSA CONSTITUCIONAL REFLEXA. APRECIAÇÃO DE ATO ADMINISTRATIVO CONSIDERADO ILEGAL OU ABUSIVO PELO PODER JUDICIÁRIO. AUSÊNCIA DE VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA SEPARAÇÃO DOS PODERES. ENTENDIMENTO DO TRIBUNAL DE ORIGEM EM SINTONIA COM A JURISPRUDÊNCIA DO STF FIXADA NA ADI 657/RS – CONSTITUCIONALIDADE DO ART. 35 DA CONSTITUIÇÃO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL.



     1. O STF, no julgamento do ARE 748.371-RG/MT (Rel. Min. GILMAR MENDES, Tema 660), rejeitou a repercussão geral da violação ao direito adquirido, ao ato jurídico perfeito, à coisa julgada ou aos princípios da legalidade, do contraditório, da ampla defesa e do devido processo legal, quando se mostrar imprescindível o exame de normas de natureza infraconstitucional.



     2. Segundo a jurisprudência consolidada da CORTE, não viola o princípio da separação de Poderes a apreciação pelo Poder Judiciário de ato administrativo tido por ilegal ou abusivo.



     3. O entendimento do Tribunal de origem está em consonância com a jurisprudência desta CORTE que, no julgamento da ADI 657/RS, assentou a constitucionalidade do art. 35 da Constituição do Estado do Rio Grande do Sul.



    4. Agravo interno a que se nega provimento. Não se aplica o art. 85, § 11, do Código de Processo Civil de 2015, tendo em vista que não houve fixação de honorários advocatícios nas instâncias de origem.” (ARE 1.098.444-AgR, Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 17/4/2018)



    O acórdão recorrido está alinhado a esse entendimento.



    Por fim, a análise da argumentação recursal demanda a incursão no conteúdo probatório dos autos, medida inviável nesta sede recursal em face do óbice da Súmula 279 desta CORTE: Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário. Na mesma linha:



    “EMENTA: AGRAVO INTERNO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO ADMINISTRATIVO. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. OBRIGAÇÃO DE FAZER. REGULARIZAÇÃO DO FUNCIONAMENTO DE ESCOLA ESTADUAL. AUTO DE VISTORIA DO CORPO DE BOMBEIROS - AVCB. LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL. OFENSA REFLEXA. FATOS E PROVAS. REEXAME. IMPOSSIBILIDADE. PRECEDENTES.



     1. Não se presta o recurso extraordinário para a análise de matéria infraconstitucional, tampouco para o reexame dos fatos e das provas constantes dos autos (Súmula 279/STF).



     2. Agravo interno desprovido, com imposição de multa de 5% (cinco por cento) do valor atualizado da causa (artigo 1.021, § 4º, do CPC), caso seja unânime a votação.



    3. Honorários advocatícios majorados ao máximo legal em desfavor da parte recorrente, caso as instâncias de origem os tenham fixado, nos termos do artigo 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º e a eventual concessão de justiça gratuita.” (ARE 1.320.266-AgR, Rel. Min. LUIZ FUX – Presidente, Tribunal Pleno, DJe de 2/7/2021)



     “EMENTA: AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. EXAME DA LEGALIDADE DOS ATOS ADMINISTRATIVOS PELO PODER JUDICIÁRIO. VIOLAÇÃO À SEPARAÇÃO DOS PODERES. INEXISTÊNCIA. ACÓRDÃO RECORRIDO EM CONFORMIDADE COM A JURISPRUDÊNCIA DESTA SUPREMA CORTE. REEXAME DE FATOS E PROVAS. INVIABILIDADE. SÚMULA 279/STF.



     1. A condenação do MUNICÍPIO DE DIADEMA se deu em razão de o Tribunal de origem ter constatado que o Auto de Vistoria do Corpo de Bombeiros constitui condição indispensável para assegurar aos alunos de escola municipal o mínimo de segurança para frequentar as aulas, de modo que a falta desse documento por inércia do ente público configura situação de emergência, apta a condená-lo a providenciar o alvará no prazo estipulado.



     2. O acórdão recorrido encontra-se em conformidade com a orientação jurisprudencial desta CORTE, de que o exame da legalidade dos atos administrativos pelo Poder Judiciário não viola o princípio da separação de Poderes.



     3. A argumentação recursal demanda a incursão no conteúdo probatório dos autos, medida igualmente inviável nesta sede recursal em face do óbice da Súmula 279 desta CORTE: Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário.



    4. Agravo Interno a que se nega provimento.” (ARE 1.356.189-AgR, Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 25/2/2022)



    Em acréscimo, a jurisprudência desta CORTE é firme no sentido de que é possível a fixação de multa (astreintes) contra o Poder Público.



    Confira-se o seguinte precedente:



    “Ementa Suspensão de liminar. Município de Iturama/MG. Ação Civil Pública. Obrigação de fazer. Revitalização de espaços e praças públicas. Acordo judicial homologado em juízo. Fase de cumprimento de título executivo judicial. Imposição de multa (astreintes). Possibilidade. Ausência de risco de lesão à ordem e economia públicas. 



    1. Alega-se que a fixação de astreintes, na fase de cumprimento de sentença definitiva, para compelir o ente municipal a cumprir a obrigação de fazer consubstanciada em título executivo judicial (dever de revitalizar praças e espaços públicos municipais) transgride o regime constitucional dos precatórios (CF, art. 100 e ss).



    2. As execuções de obrigações de fazer ou de não fazer ajuizadas contra o Poder Público não se submetem à sistemática dos precatórios, pois esse regime especial aplica-se tão somente às obrigações de pagar quantia certa. Precedentes (Tema nº 45/RG).



    3. Possibilidade de fixação de astreintes contra o Poder Público, para compelir ao cumprimento das obrigações de fazer, de não fazer ou de entregar (CPC, 536, § 1º). Não se trata de medida satisfativa do direito do credor, mas preventiva do risco de frustração desse direito (método de coerção).



    4. Descumprida a obrigação de agir condicionada à pena de multa (astreintes), origina-se uma dívida de valor, esta sim, sujeita à execução pela sistemática dos precatórios, por se tratar de obrigação de pagar quantia certa.



    5. Situação inocorrente, na espécie, pois a decisão impugnada jamais determinou o pagamento de multa, apenas fixou suas condições, não havendo falar, no momento, em execução de dívida, tanto que a multa poderá ser reduzida ou, até mesmo, suprimida, a requerimento da parte ou ex officio, caso o magistrado verifique que se tornou insuficiente, excessiva ou desnecessária (CPC, art. 537, § 1º).



    6. Suspensão denegada (SL 1618, Rel. Min. ROSA WEBER (Presidente), Tribunal Pleno, Dje de 10/5/2023)



    Por fim, deve-se registrar que o valor da multa diária imposto em R$ 500,00 (quinhentos) reais está dentro dos limites da razoabilidade.



    Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, NEGO SEGUIMENTO AO AGRAVO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO.



    Não se aplica o art. 85, § 11, do Código de Processo Civil de 2015, tendo em vista que não houve fixação de honorários advocatícios nas instâncias de origem.



    Publique-se. 



    Brasília, 10 de outubro de 2023. 



Ministro Alexandre de Moraes



Relator



Documento assinado digitalmente